Tribunal: TJMT
Processo: 1012399-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012399-66.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA
AGRAVADA:- F J GONCALVES EIRELI - ME
Agravo de Instrumento n. 1012399-66.2020.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão na Posse, determinando a desocupação da Chácara Recanto Das Flores, com 2,4691 hectares, localizada no Bairro Santa Cruz II, com entrada pela rua R, s/n.o, em Cuiabá.
O agravante alega que é o legítimo possuidor da área há mais de onze anos, inclusive fez melhorias e construções.
Aduz que, visando regularizar a propriedade, ingressou com pedido no INCRA e INTERMAT, os quais certificaram que o imóvel não tem titularidade, além do que, a área reivindicada pela agravada é outra.
Discorre sobre o valor atribuído à causa, bem como quanto a necessidade da prestação de caução.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para a reintegração da agravada na posse do imóvel.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante já que há no local, diversas construções, fato inclusive confirmado pelo agravado, que diz que adquiriu a área em 30-7-2019 e, desde então, tenta promover a desocupação.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito no mérito com a avaliação de toda a documentação apresentada por ambas as partes.
De qualquer forma não haverá dano imediato à agravada, pois o Agravo Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Importante registrar, que o feito em primeiro grau está suspenso porque foi indeferida a expedição do mandado para a imediata reintegração da agravada, em razão da Portaria Conjunta 321/2020 – PRES-CGJ, de 08/05/2020, cuja matéria é objeto do AI 1012220-35.2020.8.11.0000.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator